Tribunal: TJDFT
Processo: 0706474-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0706474-03.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: DELCIMAR PIRES MARTINS REPRESENTANTE LEGAL: MARIA APARECIDA GESTEIRA E MATOS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou que a agravante realizasse o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 15 (quinze dias), com a fixação de multa diária de R$ 10.000,00, limitada a R$ 100.000,00. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta. Após, voltem conclusos. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator